Tribunal: TCU
Processo: 017.130/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep, por meio do Contrato de subvenção econômica 03.10.0684.00, para o projeto Guarda-Costas, que consistia no desenvolvimento de serviço tecnológico de segurança pessoal, autônoma e assistida para dispositivos móveis pela Invit Information Services Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Invit Information Services Ltda. e dos Srs. Sérgio Garcia Paim, Carlos Otávio Lara Pinheiro, Flávio Luiz Carrijo Franco e Nélson Ribeiro da Silva, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de subvenção econômica 03.10.0684.00, que tinha por objeto o projeto "Guarda-Costas", que consistia no desenvolvimento de serviço tecnológico de segurança pessoal, autônoma e assistida, para dispositivos móveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. Carlos Otavio Lara Pinheiro, Flávio Luiz Carrijo Franco e Nelson Ribeiro da Silva da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Invit Information Services Ltda. e do Sr. Sergio Garcia Paim, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Invit Information Services Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/1/2013 191.740,20 9.2.2. Invit Information Services Ltda., em solidariedade com o Sr. Sergio Garcia Paim: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2012 1.282.235,96 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Invit Information Services Ltda. e ao Sr. Sergio Garcia Paim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Invit Information Services Ltda. 130.000,00 Sergio Garcia Paim 100.000,00 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Finep, para ciência.